Tribunal: TJSP
Processo: 2190577-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel – Arguição de impenhorabilidade de bem de família – Indeferimento – Imóvel colocado a locação, cuja renda se destinaria ao sustento da família – Ausência de prova da destinação da renda – Impenhorabilidade não reconhecida – Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.